Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1004392-48.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CLARO S.A.
Recorrido: HIGOR CARLOS DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PRODUTO COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESISTÊNCIA DA RECLAMADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - AUSÊNCIA DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que há responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor, pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.
2. Na hipótese dos autos, o reclamante comprou o produto descrito na inicial, o qual apresentou vício de qualidade/defeito antes de 30 dias da efetiva compra e, mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
3. O vício de produto não sanado que impossibilita a sua utilização é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
4. Com relação ao dano moral, resta configurado, tendo em vista o descaso com o consumidor que não conseguiu revolver a questão extrajudicialmente.
5. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à substituição do produto por outro da mesma espécie, nos moldes do art. 18, inciso I, da lei 8.078/90.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004392-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HIGOR CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 001.542.051-50 (RECORRENTE), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022